Tribunal: TJSP
Processo: 1053445-46.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Seguro saúde. Cobertura. Home care. Sentença de parcial procedência, para condenar as rés a disponibilizarem o tratamento em regime domiciliar (home care), com o fornecimento de medicamentos, fisioterapia e fonoaudiologia, nos termos da prescrição médica.

Apela a corré Sul América, alegando cerceamento de defesa;

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Seguro saúde. Cobertura. Home care. Sentença de parcial procedência, para condenar as rés a disponibilizarem o tratamento em regime domiciliar (home care), com o fornecimento de medicamentos, fisioterapia e fonoaudiologia, nos termos da prescrição médica.

Apela a corré Sul América, alegando cerceamento de defesa; inexistência de previsão contratual para tratamento home care.

Apela a corré Home Doctor, alegando cerceamento de defesa; prescindibilidade dos serviços técnicos requeridos pelo demandante.

Descabimento.
Cerceamento de defesa. Insubsistência. Provas existentes nos autos suficientes para prolação do julgamento. Tratamento domiciliar com prescrição médica. Circunstância que causa menos custos à operadora e melhor condição de vida ao paciente. Incidência da Súmula 90 desta Corte – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer. A prestação do serviço home care se dará de acordo com o quadro do paciente, não sendo caso de se traçar diretrizes para o atendimento home care ou eventual procedimento a ser realizado.

Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053445-46.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE e HOME HEALTH CARE DOCTOR
SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES S.S. LTDA., são apelados YURI
BORGES DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e EMANUELA
JOAQUIM DA SILVA BORGES (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053445-46.2019.8.26.0002 -Voto no 38929 DJL
2
VOTO No: 38929
APEL. No: 1053445-46.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera
APELANTE: Sul América Cia de Seguro Saúde
APELANTE: Home Health Care Doctor Serviços Médicos Domiciliares Ltda
APELADO: Yuri Borges dos Santos (menor representado)
DJL
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Seguro saúde. Cobertura. Home care. Sentença de parcial
procedência, para condenar as rés a disponibilizarem o
tratamento em regime domiciliar (home care), com o
fornecimento
de
medicamentos,
fisioterapia
e
fonoaudiologia, nos termos da prescrição médica.
Apela a corré Sul América, alegando cerceamento de
defesa; inexistência de previsão contratual para tratamento
home care.
Apela a corré Home Doctor, alegando cerceamento de
defesa; prescindibilidade dos serviços técnicos requeridos
pelo demandante.
Descabimento.
Cerceamento de defesa. Insubsistência. Provas existentes
nos autos suficientes para prolação do julgamento.
Tratamento
domiciliar
com
prescrição
médica.
Circunstância que causa menos custos à operadora e melhor
condição de vida ao paciente. Incidência da Súmula 90 desta
Corte
Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer. A prestação do serviço home care se dará de
acordo com o quadro do paciente, não sendo caso de se
traçar diretrizes para o atendimento home care ou eventual
procedimento a ser realizado.
Recursos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a decisão de f.
461/468, 481 e 487/488, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer cc. indenização por danos materiais e morais, movida por Yuri Borges dos
Santos contra Sul América Companhia de Seguro Saúde e outro, para tornar
definitiva a tutela antecipada e condenar as rés a disponibilizarem o tratamento
necessitado pelo autor em regime domiciliar (home care), com o fornecimento de
medicamentos, fisioterapia e fonoaudiologia, nos termos da prescrição médica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053445-46.2019.8.26.0002 -Voto no 38929 DJL
3
podendo a necessidade da sua manutenção ser reavaliada periodicamente. Fixada a
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com os honorários da parte adversa,
fixados os honorários em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida
ao autor.
Apela a corré Sul América, alegando: (i) cerceamento de
defesa, ante a necessidade da realização de perícia no paciente; (ii) inexistência de
previsão contratual para tratamento home care (f. 490/506).
Apela a corré Home Doctor, alegando: (i) cerceamento de
defesa em razão da necessidade de se realizar perícia no paciente; (ii)
prescindibilidade dos serviços técnicos requeridos pelo demandante, como a
fonoaudiologia (f. 524/535).
Recursos respondidos (f. 539/549 e 552/566).
Parecer ministerial pelo parcial provimento dos recursos (f.
575/580).
É o relatório.
Improcedem os inconformismos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cc. indenização por
danos materiais e morais, por meio da qual busca o autor a prestação de serviços por
parte das rés, voltados à disponibilização de tratamento home care, sob a alegação de
óbices à implementação de tal modalidade de atendimento, além de irregularidade na
prestação de serviço.
Depreende-se que o autor, menor de idade que conta
atualmente com 03 anos e meio, teve quadro de bronquiolite/sd gripal, necessitando
de cuidados médico-hospitalares, sendo internado em unidade de terapia intensiva e
submetido a procedimentos cirúrgicos, além de traqueostomia. Obteve melhora em
seu quadro e recebeu recomendação de alta hospitalar, desde que tivesse atendimento
na modalidade home care.
Obteve o autor sentença de parcial procedência, condenando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053445-46.2019.8.26.0002 -Voto no 38929 DJL
4
rés na prestação do atendimento home care, mas negando indenização por danos
materiais e morais.
Verifica-se que o quadro do menor, por ter sido internado,
ficado em regime de unidade de terapia intensiva, além de ter passado por
procedimentos invasivos, era grave e demandava cuidados constantes, em especial
pela pouca idade.
Diante de tal situação, cabe ao profissional assistente a
recomendação e prescrição do melhor tratamento ao paciente, devendo a operadora
do seguro saúde e a empresa prestadora de serviços acatar a indicação médica.
Anote-se que a escolha do atendimento ao paciente e do
tratamento que lhe deve ser dispensado não foi feita pelo autor, mas por prescrição
profissional (f. 43/45), a se presumir que o tratamento domiciliar é o mais
apropriado.
Assim, cumpre mitigar o princípio do pacta sunt servanda, uma
vez que a proteção do consumidor não se trata de direito previsto apenas no âmbito
legal (Lei no 8.078/90), mas também da ordem constitucional em nível de garantia
fundamental, esculpida no rol das cláusulas pétreas (art. 5o, inc. XXII, da CF). Aliás,
a interpretação mais favorável ao aderente hipossuficiente objetiva preservar o
equilíbrio das partes e assim resguardar o princípio da isonomia entre os contratantes.
Ora, se as apelantes se comprometeram contratualmente a
prestar serviços que visam preservar a saúde do apelado, qualquer tentativa de
excluir o tratamento indicado como necessário, pelo médico, caracteriza
conduta abusiva, uma vez que desnatura o objetivo precípuo do contrato, conforme
se apura das disposições e princípios do Código de Defesa do Consumidor.
As vicissitudes decorrentes da patologia e as consequentes
prescrições médicas não podem ser desconsideradas, porque estão abrangidas pela
obrigação de prestar atendimento.
A exclusão do atendimento domiciliar é mais prejudicial a
todos os envolvidos e principalmente para a parte hipossuficiente, porque exigiria sua
mantença em leito de hospital mais suscetível a infecções. Por outro lado, o custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053445-46.2019.8.26.0002 -Voto no 38929 DJL
5
para a empresa de seguro saúde também seria mais vultoso caso o tratamento se
mantivesse no nosocômio.
Incidente a Súmula 90 desta Corte:
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer".
Portanto, não merece acolhida a alegação das rés de
cerceamento de defesa, porquanto a temática declinada na inicial prescinde de
produção de provas, além dos documentos que foram acostados aos autos.
Ao juiz, como destinatário das provas, cabe a decisão sobre a
conveniência e necessidade de sua realização. Havendo provas suficientes para
formar o convencimento, como é o caso, deve o julgamento ser proferido, aplicando-
se a Teoria da Causa Madura.
Não obstante, pertinente, ainda, menção ao seguinte trecho da
sentença, ao deliberar sobre a condição do menor e a necessidade da produção de
prova requerida pelas rés, a fim de se averiguar a pertinência do atendimento home
care (f. 466):
“Uma vez admitido por ambas as rés que o autor necessita de
cuidados contínuos de enfermagem, 24 horas por dia, parece lógico
que o tratamento multidisciplinar necessitado, vale dizer, de
fisioterapia respiratória e aquele de fonoaudiologia que foi
prescrito de forma superveniente, também deve ser prestado em seu
domicílio. Sendo assim, não vislumbro pertinência na realização de
pericial médica requerida para aferição dessa necessidade”.
Por fim, anote-se que a pretensão deduzida pela demandada
Home Health em seu recurso, para que haja a exclusão de cobertura de certos
procedimentos para tratamento domiciliar não pode ser acolhida, pois as
circunstâncias da prestação do serviço home care se darão de acordo com o quadro
do paciente, não sendo caso de se traçar diretrizes para o atendimento home care ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053445-46.2019.8.26.0002 -Voto no 38929 DJL
6
eventual procedimento a ser realizado e medicamento a ser ministrado, além do
previsto no dispositivo da sentença.
Majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
JAMES SIANO
Relator